Tribunal: TJES
Processo: 5004294-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004294-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

AGRAVADO: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a preclusão de matéria, eis que já decidida em agravo de instrumento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A tese central do acórdão embargado foi a preclusão da matéria objeto do agravo de instrumento. O embargante, no entanto, não impugnou esta fundamentação. Inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO
4.
Embargos de declaração não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004294-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS OLIVEIRA LIMA - ES27760-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

O acórdão embargado reconheceu a preclusão da matéria, visto que o agravante, em momento anterior, interpôs recurso de agravo de instrumento para discutir idênticos pedidos que foram, à época, devidamente apreciados e rejeitados pelo juízo. No entanto, a embargante novamente impugna os pontos objeto do agravo de instrumento, deixando de se manifestar especificamente quanto à fundamentação do acórdão (ocorrência ou não de preclusão).

Assim,
mutatis mutandis
,
“a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”
(TJES, AC 24100119080, 4ª Câmara Cível, relator Des. Telêmaco Antunes Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

Outrossim
,
é fundamental que do recurso seja
“possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida”
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

No mesmo sentido:

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Fácil, pois, a constatação de que o embargante não observou o princípio da dialeticidade recursal, já que, a toda evidência, sua fundamentação não detém congruência com as razões de decidir deste órgão colegiado.

Em tempo, no caso dos autos
não cabe a intimação da parte para sanar o vício
, tendo em vista que, de acordo com entendimento do STF,
“o prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura,
e não à complementação da fundamentação
. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.”
(1ª Turma, ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016).

Diante do exposto,
não conheço
dos embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.